Tribunal: TJBA
Processo: 8033921-22.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033921-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE ATO DE JUIZ DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA. SÚMULA 376 DO STJ. PRECEDENTES DO STF E STJ. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame: Conflito de competência suscitado por Juiz de Direito integrante da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais. II. Questão em discussão: A questão controvertida é a determinação da competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Turma Recursal. III. Razões de decidir: Consoante a Súmula 376 do STJ e precedentes do STF, compete à própria Turma Recursal processar e julgar mandados de segurança contra seus atos, não havendo impedimento legal para tal atribuição. IV. Dispositivo e tese: Conflito de competência julgado procedente, declarando-se a Terceira Turma Recursal competente para o processamento e julgamento do mandado de segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033921-22.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 4ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA e como apelada JUÍZO DA 3ª TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto do relator. Salvador, .